Tribunal: TJES
Processo: 5000240-32.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-32.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO OLIARI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CÍVEL
Nº
5000240-32.2022.8.08.0066

APELANTE
:
PAULO ROBERTO OLIARI

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES – DR.
ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor. O autor, vítima do "golpe da falsa central", teve a quantia de R$ 100.269,00 subtraída de sua conta após ser induzido a realizar transações financeiras por meio de ligações que se originaram do número oficial da Central de Atendimento do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil do banco diante de fraude bancária sofisticada, para determinar se houve falha na prestação do serviço e se o dano material e moral sofrido pelo correntista deve ser reparado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de Consumo e Responsabilidade Objetiva:
A relação entre o autor e o banco é de consumo, aplicando-se o CDC. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

Falha no Dever de Segurança:
A utilização de técnicas de engenharia social (
spoofing
) por criminosos para se passar pela central de atendimento oficial e o acesso a dados sigilosos do cliente denotam vulnerabilidade do sistema bancário. O banco falhou em seu dever de segurança ao não impedir transações atípicas e de alto risco.

Inexistência de Culpa Exclusiva:
A simples presença do correntista no terminal de autoatendimento não exclui a responsabilidade do banco, pois a vítima agiu sob a orientação de um falso preposto da instituição. A prova documental notarial que registra as chamadas telefônicas corrobora a tese do autor.

Dano Material Comprovado:
O prejuízo patrimonial é evidente, sendo devida a restituição integral do valor de R$ 100.269,00.

Dano Moral Configurado:
A fraude sofisticada, a perda financeira significativa e a frustração das tentativas de solução administrativa geraram angústia e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor, justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de Julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O "golpe da falsa central" configura falha na prestação do serviço, violando o dever de segurança do banco.

O dever de diligência da instituição financeira abrange a identificação e o bloqueio de transações atípicas, que destoam do perfil do cliente.

Dispositivos Relevantes:

CDC, art. 14,
caput
e § 3º.

Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência Relevante:

STJ, REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3, DJe 15/09/2023.

TJES, Apelação Cível: 00007811920218080024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
Ç
ÃO CÍVEL
Nº
5000240-32.2022.8.08.0066

APELANTE
:
PAULO ROBERTO OLIARI

APELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S.A.

J
UÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARILÂNDIA/ES – DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por PAULO ROBERTO OLIARI, em face da sentença prolatada nos autos da Ação de Reparação de Dano Material c/c Indenização por Dano Moral movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., cujo
decisum
de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa exclusiva do consumidor pelos prejuízos narrados.

Na origem, sustentou o autor que, em 14/12/2021, recebeu ligações de suposta funcionária do setor de segurança do Banco do Brasil, a partir do número oficial da Central de Atendimento (4004-0001), informando-o acerca de tentativas suspeitas de movimentação em sua conta. Em razão disso, fora orientado a não realizar movimentações financeiras até atendimento presencial na agência. Não obstante, constatou no dia seguinte que valores expressivos de sua aplicação financeira (BB RF Mais Automático) foram resgatados e empregados no pagamento de boleto bancário em favor de terceiro estranho, identificado como Malcolm X, mediante operação realizada em seu nome, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Requereu, na inicial, a condenação do réu ao pagamento de danos materiais (R$ 100.000,00) e danos morais (R$ 30.000,00), com incidência de correção monetária, juros legais e inversão do ônus da prova.

Em sentença de mérito (Id. 14385737), o Juízo da Vara Única de Marilândia julgou improcedente a ação, reconhecendo a inexistência de falha na prestação do serviço bancário e aplicando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, ao fundamento de que o autor não comprovou qualquer irregularidade praticada pelo banco.

Irresignado, o autor interpôs recurso de Apelação (Id. 53363169), alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas requeridas, notadamente pericial e testemunhal; (ii) não apreciação da Escritura Pública Declaratória e Ata Notarial (Id. 20310660), na qual constariam “prints” e registros de chamadas telefônicas recebidas do número oficial da Central de Relacionamento; (iii) comprovação de que jamais realizou ou autorizou o resgate da aplicação e pagamento do boleto; (iv) responsabilidade objetiva do banco pela falha no dever de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ; e (v) necessidade de reforma da sentença, para condenar o apelado ao pagamento integral dos danos materiais e morais pleiteados.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à verificação da responsabilidade civil do Banco do Brasil S.A. em face do autor, PAULO ROBERTO OLIARI, em razão de quantia relevante (aplicação financeira) que foi resgatada em 14/12/2021 e utilizada no pagamento de boleto em favor de terceiros, sem a suposta autorização do correntista. Em segunda dimensão, discute-se a existência ou não de falha na prestação do serviço bancário, o nexo de causalidade entre eventual conduta do banco e o evento danoso, e a quantificação dos danos materiais e morais eventualmente devidos.

Incialmente, registro que a relação jurídica em apreço é de natureza eminentemente consumerista, subsumindo-se ao disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, consolidada na Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Todavia, tal responsabilidade objetiva admite, em casos específicos, a exclusão quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3º do art. 14 do CDC.

A jurisprudência do STJ também tem firmado entendimento que, havendo indícios de que a transação foi realizada mediante uso do cartão original e da senha pessoal, e não sendo demonstrada negligência do banco, pode haver afastamento da responsabilidade objetiva (REsp 1.633.785/SP). Entretanto, tais precedentes, ainda que relevantes, não constituem automação do julgamento, devem ser aplicados à luz das provas e circunstâncias do caso concreto.

Com estes parâmetros normativos e jurisprudenciais, passo a enfrentar pontualmente os argumentos do apelo.

Em primeiro lugar, não subsiste a conclusão de que o autor teria adotado comportamento totalmente voluntário e consciente de autorizar o saque/resgate e o pagamento do título que ensejou o prejuízo. A sentença de primeiro grau fundamentou-se se, em boa medida, na existência de fotografia do autor no terminal de autoatendimento e na assertiva do banco de que as operações bancárias só se concretizam após sucessivas telas de confirmação e mediante uso de cartão e senha. Contudo, a mera verificação fotográfica da presença do correntista diante do TAA não esgota o exame do contexto probatório.

Dispõe o autor, com prova documental de natureza notarial, que recebeu ligações telefônicas de pessoa que se identificou como funcionária da área de segurança do banco, e que tais ligações originaram-se do número que lhe aparecia como sendo o número da Central de Relacionamento do banco (40040001). A Escritura Pública e Ata Notarial acostada contém, conforme alegado, os
printscreens
do aparelho do autor, com registro dos números, datas e horários das chamadas. Tal documento notarial é prova idônea e merece ser sopesada com a devida carga probatória.

Cumpre lembrar que o fato de golpistas utilizarem técnicas de mascaramento de números de telefone (spoofing) não afasta, de pronto, o dever de segurança do fornecedor do serviço bancário, notadamente quando a operação executada é de vulto e destoante do perfil do cliente.

O banco, por força das suas atividades e dos recursos tecnológicos que detém, responde pela implementação de mecanismos aptos a identificar e impedir transações manifestamente atípicas e de alto risco, sob pena de ver caracterizado o defeito na prestação do serviço (art. 14, §1º do CDC).

Nos últimos anos, a própria jurisprudência do STJ vem reiterando a necessidade de que a instituição bancária identifique e impeça transações que destoam do padrão do cliente, impondo-se análise à luz das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Em consonância com esse entendimento, caminha a jurisprudência desta eg. Corte:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do artigo 14, caput e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor . 2.
A dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos, que retratam a ocorrência do conhecido “golpe da falsa central de atendimento”, denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pela instituição Apelada, que admite a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil dos consumidores, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.
3. Nesse cenário, impõe-se a aplicação da teoria do risco da atividade para afastar a excludente de responsabilidade erigida no bojo da sentença objurgada, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelos Apelantes . 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00007811920218080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – BANCO ITAUCARD – CORRENTISTA - RELAÇÃO DE CONSUMO – AGÊNCIA PERSONNALITÉ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - GOLPE DO FALSO SEQUESTRO – CONSUMIDORA OCTOGENÁRIA - HIPERVULNERABILIDADE – TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES - VALORES VULTUOSOS INCOMUNS À MOVIMENTAÇÃO DE ROTINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. (...) 4. Inadmissível, portanto, que o gerente de atendimento especializado da Agência Personnalité não questione cliente octogenária que compareça à agência e faça, em curtíssimo intervalo de tempo entre uma e outra operação, três transferências bancárias vultosas e fora do seu perfil de utilização do serviço bancário, para contas distintas de agências situadas em cidades diversas da sede da agência da correntista, dado o visível estado de hipervulnerabilidade de uma idosa de 85 (oitenta e cinco) anos de idade.
(...) Nem mesmo o dever de atendimento personalizado exigido pelo art . 3º, § 1º, inciso I, do Estatuto do Idoso foi observado, circunstância que potencializa e agrava a falha de segurança e cuidado que eram razoavelmente esperados de uma instituição financeira que oferece serviços especializados por meio de conta bancária personalizada. (...)Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00067975720198080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
"GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA"
- UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÃO QUE FUGIU DO PADRÃO DO CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 , STJ) . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO ART. 42 DO CDC INAPLICÁVEL . DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.(...)

2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes .
3.
Falha no sistema de segurança da Instituição bancária considerando que: a) o golpista ligou do número da Central Telefônica do Banco e detinha ciência de dados bancários e sigilosos do correntista;
b) houve transferência bancária realizada em alto montante e de forma atípica ao perfil do correntista, deixando saldo insuficiente para honrar seus compromissos financeiros, levando-o a resgatar investimentos e adquirir empréstimos.
5. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pelo correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores transferidos, mas não obteve êxito, sendo obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. (...)6. Recurso provido . Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010176820228080049, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

No caso em tela, é inequívoca a falha na prestação do serviço. O golpe foi perpetrado mediante ligação de número oficial da Central de Relacionamento, com o uso de dados sigilosos do consumidor, circunstância que revela deficiência dos mecanismos de proteção do banco. Além disso, a movimentação realizada destoava flagrantemente do perfil de consumo e do histórico de operações do correntista, impondo ao banco o dever de diligenciar para impedir a concretização da fraude. Tal dever de cuidado é consectário lógico da teoria do risco do empreendimento.

Não se pode admitir que a instituição financeira transfira ao consumidor o ônus de suportar prejuízo decorrente de fraude sofisticada, que envolveu engenharia social e utilização de canais oficiais de atendimento, recursos que evidentemente escapam ao controle do correntista médio. A hipervulnerabilidade da parte autora, em condição de manifesta desvantagem técnica e informacional frente à instituição, reforça a necessidade de reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Não obstante, não se pode olvidar que a instituição financeira também traz aos autos elementos aptos a questionar a autoria externa exclusiva do ilícito, notadamente ao juntar imagem do TAA que evidencia a presença física do correntista no momento da transação. Contudo, a presença física diante do terminal, isoladamente considerada, não basta para excluir a ilicitude da operação do banco quando concomitantemente se demonstra que a vítima agiu em decorrência de orientação aparentemente legítima, que lhe foi dada por interlocutor que se apresentava como preposto do banco.

No cotejo probatório, impõese, portanto, reabrir o juízo de persuasão racional para adotar a solução que melhor harmonize o princípio da proteção do hipossuficiente e o dever de segurança do fornecedor. A inversão do ônus da prova, determinada em momento processual anterior, tem por finalidade atenuar a desigualdade probatória. Diante dessa inversão, ao banco impunhase demonstrar, de forma robusta, que não houve qualquer falha em seus sistemas, que as comunicações não partiram de qualquer canal seu e que a operação só se realizou mediante iniciativa autônoma e voluntária do correntista, sem qualquer colaboração induzida. Entendo que tal demonstração não se deu de modo suficientemente convincente.

Ressalto, outrossim, que a negativa administrativa de ressarcimento — ainda que possível — não elide a possibilidade de responsabilização judicial quando o consumidor prova a ocorrência do dano e, circunstancialmente, indícios do nexo de causalidade com a prestação do serviço bancário.

Em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a jurisprudência atual, a análise do caso em questão demonstra claramente o dano patrimonial, que se concretizou no resgate e pagamento de R$ 100.269,00 (cem mil, duzentos e sessenta e nove reais). A responsabilidade do banco é evidente, pois as comunicações e orientações dirigidas ao cliente foram demonstradas, e a instituição financeira não apresentou provas robustas de que adotou todas as medidas técnicas e de diligências necessárias para prevenir a fraude. Conclui-se, portanto, que existe um nexo de causalidade direto entre a falha na prestação do serviço bancário e o prejuízo sofrido pelo cliente.

Assim, por considerar configurado o defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano material sofrido pelo apelante, faço aplicação do disposto no art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, para responsabilizar objetivamente o Banco do Brasil pelo ressarcimento do valor indevidamente subtraído.

Já com relação ao pleito indenizatório, importa ressaltar que não é qualquer tipo de dissabor ou aborrecimento que possui o condão de ensejar o dever de indenização por danos morais, mas apenas aqueles abalos que de fato causam um significativo transtorno psicológico ao indivíduo.

In casu,
tenho que o transtorno provocado nas tentativas administrativas fracassadas de resolução da celeuma e o abalo psicológico com a preocupação e angústia de não recuperar os prejuízos sofridos superam o mero dissabor e se revelam suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

Nada obstante, a respeito da quantificação do dano moral, a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, procurando cobri-lo em todos os seus aspectos, apresentando-se para o ofendido como uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Sobreleva destacar, ainda, que, além do caráter compensatório que lhe é inerente, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

A doutrina e a jurisprudência pátrias nos informam que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à honra; o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso.

Na hipótese em comento, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) corresponde às circunstâncias fáticas do caso concreto, ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros fixados em julgados anteriores por este e. Tribunal.

Isso posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR,
a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o banco a restituir ao autor o valor de R$ 100.269,00 (cem mil, duzentos e sessenta e nove reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), isto é, 14.12.2021, e de juros de mora, a partir da citação (artigo 240 do Código de Processo Civil), pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com índice autônomo de correção.

Condeno-o ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação até 1º de julho de 2024, data em que entrou em vigor a Lei nº 14.905/2024. A partir de então, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa Selic-IPCA até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.